Tribunal: TJMT
Processo: 1005787-78.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1005787-
78.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela pessoa jurídica BREDA & ESMANHOTTO LTDA. – ME em virtude de decisão proferida pela Juíza da Vara Única da Comarca de Poconé que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n.° 0000003-25.1999.8.11.0028, movida em face de CNH INDUSTRIAL LATIN AMÉRICA LTDA., indeferiu o pedido de desbloqueio de valores depositados na conta bancária da empresa Agravante.
Inconformada, a Recorrente alega que a Juíza a quo laborou em erro ao proferir a decisão objurgada. Sustenta a “impenhorabilidade da verba bloqueada, com fundamento no fato de que o saldo bloqueado poderá ser utilizado para manutenção da empresa no final do ano, quando os gastos são maiores com o pagamento de funcionários (13o salário).”
Segue argumentando que “ainda que a penhora em dinheiro tenha preferência na ordem legal, mostra-se necessária a ponderação sobre o risco para a sobrevivência de uma empresa, pois o bloqueio de todo seu caixa pode ter custos altíssimos não apenas à empresa, mas para a sociedade como um todo, uma vez que ela terá de fechar suas portas, demitir seus funcionários, não contratar mais ninguém e deixar de exercer a atividade que ajudava a vida de várias outras pessoas e empresas.”
Ressalta que o dinheiro bloqueado em sua conta bancária destina-se ao “pagamento de funcionários, credores e insumos, sendo, portanto, destinado única e exclusivamente à manutenção da empresa.”
Por derradeiro, afirma que estão preenchidos os pressupostos autorizadores da medida recursal. Forte nesses argumentos, requer seja agregado efeito suspensivo ao recurso para, desde logo, sobrestar o decisum objurgado até o julgamento do mérito do Instrumental. No mérito, pede o provimento do recurso, confirmando-se a medida in limine.
A liminar recursal foi indeferida (ID. 83170956)
Contrarrazões no ID. 84064973.
É o relatório. Decido.
Do exame dos autos, percebe-se que o recurso não ultrapassa a barreira do juízo de admissibilidade, diante da sua intempestividade.
Consoante dicção do artigo 1.003, caput, do Código de Processo Civil, é de 15 (quinze) dias o prazo para a interposição de recurso à Instância ad quem.
O art. 224, § 3.o, do mesmo Codex determina que a contagem do prazo terá início no primeiro dia útil após a publicação do decisum no Diário da Justiça Eletrônico.
A contagem do prazo processual, por seu turno, ocorre somente nos dias úteis, de acordo com o artigo 219 do CPC.
Nota-se que a Agravante justifica sua tempestividade na Portaria 334, expedida por esse Tribunal de Justiça e anexada no ID 82526971.
A Portaria prevê a suspensão dos prazos processuais dos processos físicos e híbridos.
Contudo, não se aplica a este processo porque, conforme se extrai dos autos de origem, em 17/08/2020, houve a conversão do tipo de tramitação do feito, passando a tramitar exclusivamente na forma eletrônica.
Com efeito, um pouco adiante, em 08/10/2020, consta a seguinte certidão:
Certifico e dou fé que devidamente intimada sobre a virtualização do processo, a parte autora manifestou pelo desinteresse em manter a guarda de documentos originais e a requerida deixou decorrer o prazo sem nenhuma manifestação, assim, considerando tratar-se de prazo preclusivo, procedo à remessa da parte FÍSICA dos autos ao arquivo em consonância com o art. 9o, III da Portaria-Conjunta n. N. 371 PRES-CGJ, saliento que o autor poderá comparecer a secretaria da Vara para retirada dos documentos conforme já requerido e, em caso de posterior necessidade de desarquivamento da parte física dos autos, serão cobradas as taxas cabíveis.
Com isso, é possível constatar que a partir de 17/08/2020, esse processo tornou-se eletrônico.
Anoto que o prazo de 30 (trinta) dias concedido foi para as partes manifestar interesse em permanecer com algum documento, e não sobre o interesse na virtualização do processo.
Na hipótese, pelo que se verifica do Diário da Justiça Eletrônico n.o 10929, a decisão objurgada foi disponibilizada em 02/03/2021 (terça-feira) e publicada em 03/03/2021 (quarta-feira).
Assim, em observância às normas processuais acima mencionadas, o prazo para a interposição deste Agravo iniciou-se em 04/03/2021 (quinta-feira) e findou em 24/03/2021 (quarta-feira).
Da análise da peça recursal verifica-se que o recurso foi protocolizado em 07/04/2021, ou seja, quando já escoado o prazo, tornando-o extemporâneo.
Com estas considerações, não conheço do Recurso, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC, ante a sua intempestividade.
Publique-se.
Cuiabá, 25 de maio de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora